Tribunal: TJPA
Processo: 0824046-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824046-14.2023.8.14.0401

APELANTE: JEISON BRENO DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. TEMA REPETITIVO 1262/STJ. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 233 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que identificou maconha e cocaína em poder do acusado.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação quando harmônicos com o conjunto probatório.

6. O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a prova da mercancia.

7. A alegação de uso pessoal não afasta, por si só, a caracterização da traficância, sobretudo quando as circunstâncias do fato indicam finalidade diversa do consumo próprio.

8. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca do propósito exclusivo de uso pessoal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

9. A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga revela-se desproporcional quando apreendida quantidade ínfima de entorpecente.

10. O Tema Repetitivo nº 1262 do STJ veda a exasperação da pena-base pela natureza da droga quando a quantidade é reduzida, impondo a neutralização da vetorial.

11. Afastada a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório constituem prova idônea para a condenação por tráfico de drogas. 2. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca do propósito exclusivo de consumo próprio. 3. É desproporcional a majoração da pena-base fundada na natureza da droga quando apreendida quantidade ínfima de entorpecente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp nº 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025; STJ, REsp nº 2.077.224/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jeison Breno de Almeida Correa apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 233 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 22152760).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter eventual, pleiteia o redimensionamento da pena ao mínimo legal (ID 24509476).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24509478), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30174201).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 22152641, pág. 16) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2023.01.005196-QUI (ID 22152723), que constatou que o material entorpecente apreendido com o apelante tratava-se de:

- um invólucro confeccionado em pedaço de filme plástico transparente, contendo uma porção de erva seca, prensada, pesando com embalagem, 25,2 gramas, com resultado positivo para maconha.

- um invólucro confeccionado em pedaço de plástico verde, contendo uma porção de substância petrificada branca, pesando com embalagem, 10,2 gramas, com resultado positivo para cocaína.

- um invólucro confeccionado em pedaço de plástico cinza, contendo uma porção de substância branca, parte pulverulenta, parte petrificada, pesando com embalagem, 23 gramas, com resultado positivo para cocaína.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“(...) as testemunhas arroladas pelo MP, Everton Juan Santos Brito, Ramon Rebelo Lopes e Deyvide Alexandre dos Santos Canuto, todos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estavam realizando rondas ostensivas na Cabanagem, na estrada do Benjamin, local de intenso tráfico de drogas ilícitas, tendo um cidadão interceptado os policiais e indicado o lugar e as características de uma pessoa que estava portando drogas ilícitas. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local indicado, momento em que visualizaram o réu e abordaram o mesmo, tendo sido encontrado em poder do aludido réu uma certa quantidade de drogas ilícitas”. (ID 22152760)

À vista de tais elementos, o magistrado sentenciante concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, estando a sentença em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, porquanto a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que demonstrado o crime de tráfico é inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza, a variedade do entorpecente e o local da apreensão, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo, verifica-se que foi considerada na fixação da pena-base a circunstância judicial preponderante prevista no art. 42 da Lei
11.343/2006, em razão da natureza e da quantidade da substância, sendo a basilar fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, nos seguintes termos:

a.1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: Antecedentes: apesar de responder a outros processos, não há condenação definitiva. Logo, não há o que se valorar.

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: não há elementos para analisar a personalidade do acusado;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, obter lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, razão pela qual não podem ser consideradas;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: considerando que o sujeito passivo imediato do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é a própria coletividade, em razão dos efeitos danosos das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública, não vislumbro como valorar quantitativamente o efeito do comportamento da vítima em delitos dessa natureza, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

[JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA]

a.2) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

I –
Natureza da substância entorpecente
: consta do laudo toxicológico definitivo constante do ID 107464296, que, além da substância cannabis sativa (maconha), foi apreendida em poder do réu a substância entorpecente do tipo cocaína, droga com alto potencial viciante e destrutivo, reconhecidamente mais lesiva que outras substâncias entorpecentes como a própria cannabis sativa, razão pela qual há a necessidade de um maior grau de censurabilidade da conduta.

[...]

II -
Quantidade da substância ou produto:
a quantidade apreendida não é excessiva a ponto de ser considerada em seu desfavor.

Nessa esteira, fixo a pena-base em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.
(ID 22152760, pág. 6/8)

Com efeito, a decisão está em dissonância com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1262, fixou a tese jurídica de que “na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza” (STJ,
RESp n. 2.003.735/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.8.2025; no mesmo sentido: STJ,
REsp 2.077.224/PR
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024), hipótese retratada nos autos, pois apesar da natureza deletéria da droga, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecente (apenas 33,2g de cocaína - ID 22152723), não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

À vista disso, neutralizo a vetorial e redimensiono a basilar ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual permanece inalterada na fase intermediária, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, de modo que inexistindo causas de aumento de pena, estabeleço a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a substituição da pena reclusiva por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026